Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732019-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707071-54.2021.8.07.0018 - id 103870872) que, em mandado de segurança, deferiu liminar para que o Secretário Escolar do Centro Educacional 06 de Ceilândia emita, no prazo de 10 dias, em favor do impetrante, certidão de tempo de estudo na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de 1981 a 1983, para fins de averbação do tempo de serviço. Alega que não há direito à emissão da certidão com objetivos funcionais e previdenciários, pois a isto se opõe a Decisão TCDF 2.125/19, a qual, afirma, não foi revogada pelo posterior Decisão TCDF 2.530/2020. Argumenta que o diploma apresentado não comprova a condição de aluno-aprendiz. Defende que averbação de tempo de serviço privado no serviço público para fins previdenciários somente pode ocorrer se houver certidão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, atestando que o referido tempo se presta efetivamente à contagem para tais fins, pois para a obtenção da proteção beneficiária, o aluno-aprendiz deve comprovar ter prestado serviços a terceiros, desenvolvendo trabalho remunerado mesmo indiretamente, nos termos do TCU 96. Requer a suspensão da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). O pedido do Impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. (...), a controvérsia jurídica passa pela análise das Decisões n.o 2.125/2019 e n.o 2.530/2020, ambas prolatadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TC/DF no contexto do controle de atos enunciativos proferidos pela Administração Pública Distrital referentes a pedidos (apresentados por servidores públicos) de emissão de Certidão de estudo de aluno aprendiz, para fins de averbação de tempo de serviço. A Decisão n.o 2.125/2019 decorreu de consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF acerca de critérios e requisitos de reconhecimento, como tempo de serviço, do período escolar de aluno-aprendiz em escola profissionalizante. Naquela ocasião, o TC/DF concluiu que: II – no que tange ao mérito da Consulta, estabelecer o seguinte posicionamento: a) reafirma-se o entendimento constante no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa; a.2) contribuição previdenciária se o tempo de aluno-aprendiz for relativo à período posterior à entrada em vigor da EC n.° 20/1998, em face do caráter contributivo do regime de previdência imposto por essa emenda; b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito de ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei n.o 11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei n.o 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei n.o 9.613/1946); b.1.2) como reconhecidas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Municípios e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei n.o 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei n.o 9.613/1946); b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei n.o 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei n.o 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta ("in natura" – alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público; b.3) o requisito referente à “retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária” pode ser considerado atendido por certidão que ateste o recebimento, pelo então estudante, de remuneração à conta do orçamento público e/ou salário indireto, este representado por alimentação, fardamento/uniforme, material escolar, atendimento médico-odontológico e pousada, entre outras formas de utilidades, não sendo, pois, exaustivo, tampouco cumulativo, esse rol de retribuições;’ Ou seja, em junho de 2019, a Corte de Contas Distrital entendeu que o Poder Público poderia, à vista de requerimento administrativo formulado por funcionário público, emitir Certidões para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição, objetivando o benefício da aposentadoria, que compreendesse o período de frequência do servidor interessado como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, desde que preenchidos os demais critérios fixados na Decisão n.o 2.125/2019. Posteriormente, o TC/DF proferiu a Decisão n.o 2.530/2020, que por sua vez dizia respeito a requerimento extrajudicial apresentado por um servidor da PCDF contra ato daquela Corporação que não havia reconhecido, para fins de averbação e de aposentadoria, tempo de serviço como aluno-aprendiz, relativo ao período de 1987 a 1989. De acordo com a ementa do processo administrativo n.o 8.901/2020-e, o agente público interessado sequer elaborou pedido de Certidão à instituição de ensino (como fez o Impetrante). Analisando o simples contexto fático que envolvia cada decisão do TC/DF, já se pode concluir que a Decisão n.o 2.530/2020 não teve o condão de revogar ou de anular a Decisão n.o 2.125/2019. Não houve, na expressão do professor José dos Santos Carvalho Filho, o ‘desfazimento volitivo’ do ato anterior [1]. Não foi por outro motivo que o TC/DF recomendou, no item III da Decisão n.o 2.530/2020, que as unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especialmente àquelas não autorizadas a funcionar como escola pública profissional por ato normativo federal, se abstivessem de emitir Certidão escolar ‘nos termos daquela tratada na representação em apreço’ (referindo-se exclusivamente ao expediente adotado pelo policial civil proponente, a qual provavelmente foi elaborada em desrespeito ao direito objetivo). Com efeito, disse o Tribunal de Contas, essas instituições de ensino devem atentar-se para as informações que devem constar obrigatoriamente nessa espécie de Certidão, ‘nos estritos moldes descritos na citada Decisão TCDF n.o 2.125/2019, ao ensejo de eventuais demandas destinadas ao atesto de períodos de aprendizado profissional, na qualidade de alunoaprendiz, passíveis de averbação como tempo de serviço para fins previdenciários;’. Portanto, ao que tudo indica, a Autoridade Coatora interpretou os efeitos da Decisão n.o 2.530/2020 de maneira equivocada, de modo que, por consequência, pode-se concluir que o pedido do Impetrante também goza de plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do Interessado possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, mediante ato aparentemente ilegal, e ignorando o posicionamento do TC/DF, vem se abstendo de emitir Certidão de estudo de aluno aprendiz, para fins de averbação de tempo de serviço, omissão essa que pode ensejar distanciamento indevido da aquisição do direito à aposentadoria do Requerente. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. (...).” O objeto do mandamus é a certidão que visa comprovar o tempo em que o impetrante/agravado teria atuado na condição de aluno-aprendiz, não a averbação, junto ao órgão em que está vinculado, de tempo de serviço e de aposentadoria em si mesma. O diploma juntado na inicial (id 103805005) certifica a conclusão do curso pelo impetrante. A ausência no referido documento de informações acerca do eventual exercício de atividades laborais e respectiva remuneração ao aluno, ainda que de forma indireta, não afasta a realização pelo estudante de prática profissional na condição de aluno-aprendiz. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator